Tribunal: TJDFT
Processo: 0723810-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723810-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE BRITO MARES VIEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRE BRITO MARES VIEIRA contra ato do SECRETARIO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que: 1) “é portador de visão monocular, conforme atestado por laudo oftalmológico devidamente firmado por profissional habilitado, no qual consta que sua acuidade visual corrigida é de 20/40 no olho direito e 20/100 no olho esquerdo”; 2) o laudo informa ainda que, sem correção, ele apresenta acuidade visual de 20/60 no olho direito e conta dedos no olho esquerdo, o que evidencia comprometimento significativo da visão binocular e funcionalidade visual reduzida em ambos os olhos; 3) formulou pedido de emissão da Carteira da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (Carteira PCD/DF) em 10/12/2024 (protocolo n. 0000992741638/2024); 4) em 18/02/2025, o pedido foi indeferido, com a justificativa de que ele “não preenche critérios da Lei Distrital 4.317/2009 (PCD)” e que “não é considerado PCD”; 5) a decisão viola a Lei 14.126/2021, que reconhece expressamente a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, e assegura às pessoas com essa condição os direitos garantidos às pessoas com deficiência; e 6) a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) “adota o conceito biopsicossocial de deficiência e determina que a avaliação para fins de reconhecimento de direitos deve considerar os impedimentos de longo prazo, inclusive de natureza sensorial, que interfiram na plena participação social do indivíduo”. Requer, ao final, que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que o considere pessoa com deficiência para todos os fins legais, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso. Não houve pedido de medida liminar. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC) Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, há elementos que confirmam o alegado estado de hipossuficiência econômica do impetrante: recebe remuneração mensal líquida de cerca de R$ 3.000,00 (IDs 72833129/30). Concedo-lhe a gratuidade de justiça. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator